Tribunal: TJDFT
Processo: 0749065-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749065-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL HENRIQUES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 53485991), que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69), do veículo MARCA: GM CHEVROLET, modelo CAPTIVA SPORT FWD 2, ano 2010 /2010, combustível: gasolina, cor azul, chassi 3GNAL7ECXBS559095, placa JHX-2841, Renavam 000304528536. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Alega, em suma, ausência de instrumento contratual válido, pois não apresentada a via original, bem como invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco, necessidade de limitação da taxa de juros contratual àquela verificada pelo Bacen, cobertura pelo seguro de proteção financeira das eventuais parcelas inadimplidas, ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente, sustentando, outrossim, a aplicação do Código do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Requer o feito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, considerando que o pedido não foi formulado nos autos principais. A defesa na ação de busca e apreensão disciplinada pelo DL 911/69 somente tem lugar após a execução da liminar, que ainda não foi efetivada, embora deferida. Acrescente-se que, mesmo se admitisse, ad argumentandum tantum, ato de defesa anteriormente à execução da liminar, haveria de ser deduzido primeiramente perante o juízo natural da causa, qual seja, a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR